Tribunal: TJES
Processo: 0001043-45.2013.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001043-45.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO MATOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
CONCURSO PÚBLICO
–
AGENTE PENITENCIÁRIO
–
EDITAL SEJUS 001/2012
–
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
–
CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO
–
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE
–
REPROVAÇÃO EM DOIS DE TRÊS TESTES
–
PREVISÃO EDITALÍCIA
–
R
EQUISITOS OBJETIVOS
–
ENTREGA DO RESULTADO
–
ENTREVISTA DEVOLUTIVA
–
LAUDO PARTICULAR

EMITIDO POR PROFISSIONAL DIVERSO – CRITÉRIOS DISTINTOS
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
RECURSO

PROVIDO.

1.

O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que, ao realizar os testes psicológicos previstos pelo Edital, eliminou o apelado do certame por ter sido contraindicado no quesito que mediu os traços da personalidade relacionados ao perfil profissiográfico traçado.

2
.

O
Edital 001/201
2,
além de trazer expressa previsão legal para realização do referido exame psicológico, também demonstrou os métodos avaliadores dos candidatos no dito exame, de modo que a sua legalidade e objetividade restaram
identificadas
do aludido Edital.
Nesse sentido, foi possível
aferir que o exame em questão encontra previsão legal expressa, cuja obrigatoriedade
está
prevista no artigo
6
º,
IV
da Lei
Complementar Estadual
nº
455/2008
, que dispõe sobre o Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual, não existindo, portanto, qualquer impedimento para a realização do exame. Por outro lado, o referido Edital apresenta critérios objetivos descritos em seu item 1
1
e
subitens

(
Da
Convocação e da Aplicação da Prova de Aptidão
Psicológica
)
e a previsão de eventuais recursos para que o candidato possa impugna
r o respectivo resultado
(item
14
).

3
.

O
recorr
ido

foi eliminado do certame por não ter alcançado resultado adequado
nos
testes
de habilidades específicas nos que
med
iram

as
características de personalidade
.

4
.

O
s testes aplicados ao apelado
tem
por base os critérios objetivamente previstos no edital e
em
metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia,
além d
as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

5.
O
edital apresenta requisitos objetivos para a realização do exame psicológico, não
se
podendo exigir uma total revelação dos métodos que serão empregados para a aferição da capacidade psíquica do candidato, tendo em vista que o mesmo se destina a examinar o candidato em seu estado natural e espontâneo, com vistas a evitar a burla e a simulação de determinados comportamentos, não sendo admissível a prévia indicação generalizada dos moldes nos quais o exame se desenvolverá. Constata-se,
pois,
que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, de modo que o pleito de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido. Constata-se,
pois,
que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência,
tendo os testes psicológicos aplicados ao candidato atendido o grau de objetividade
e cientificidade
exigido
s
pela jurisprudência pátria,
de modo que o pleito de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

6
.

O
meio idôneo utilizado pelo Estado apelante para cientificar os candidatos dos motivos de sua inaptidão foi a entrevista devolutiva,
solicitada e realizada com o apelado,
a qual, inclusive, atende as normas da Resolução 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia acerca
do sigilo sobre a avaliação, cujo resultado é facultado somente ao candidato.
Logo, conforme bem destacou o Estado apelante, evidencia-se que a ausência de ampla divulgação por meio do Diário Oficial ou da
internet
dos motivos que levaram à inaptidão do apelado, visaram resguardar o seu próprio direito ao sigilo de tal informação, bem como o interesse público na higidez dos futuros resultados de provas de aptidão psicológica.

7
.

O
exame psicológico realizado no certame em questão foi aplicado a todos os candidatos inscritos, de modo que não se mostra viável autorizar que um único concorrente tenha a sua avaliação realizada com base em laudo psicológico particular emitido por profissional diverso e com base em critérios distintos daqueles previstos no Edital.
Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para substituir o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que foi aplicada a dita avaliação, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

8
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 10/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença digitalizada às fls. 267/272, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, Ronaldo Domingues de Almeida, que na Ação Ordinária ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO MATOS
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica aplicada ao apelado no concurso para agente penitenciário regido pelo Edital SEJUS 001/2012 e, consequentemente, obrigar o ora apelante a providenciar a realização de novo exame psicológico pelo recorrido a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil psicológico descrito no Anexo III do Edital, no prazo de até 60 dias, sobre pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença. Nesses termos, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 275/285, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta, em suma, que o exame psicológico aplicado ao apelado é legal e atendeu aos critérios objetivos de avaliação e previsão do exame em lei e no edital.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 288/297.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença digitalizada às fls. 267/272, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, Ronaldo Domingues de Almeida, que na Ação Ordinária ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO MATOS
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica aplicada ao apelado no concurso para agente penitenciário regido pelo Edital SEJUS 001/2012 e, consequentemente, obrigar o ora apelante a providenciar a realização de novo exame psicológico pelo recorrido a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil psicológico descrito no Anexo III do Edital, no prazo de até 60 dias, sobre pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença. Nesses termos, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 275/285, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta, em suma, que o exame psicológico aplicado ao apelado é legal e atendeu aos critérios objetivos de avaliação e previsão do exame em lei e no edital.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora apelado com objetivo de anular a contraindicação da característica de desenvolvimento cognitivo utilizada no exame psicológico do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, regido pelo Edital SEJUS 001/2012 e, assim, possibilitar sua reinclusão no referido certame.

Extrai-se dos autos que a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo publicou o edital 001/2012 para provimento do cargo de agente penitenciário. Consta no referido edital que a 4ª fase do certame consiste na Prova de Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório.

O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que, ao realizar os testes psicológicos previstos pelo Edital, eliminou o apelado do certame por ter sido contraindicado no quesito que mediu os traços da personalidade relacionados ao perfil profissiográfico traçado.

Nessa perspectiva, destaca-se que o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte Estadual, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento na mesma linha trilhada pelas Cortes Superiores, e decidiu que o exame psicotécnico é legítimo, e, especialmente com relação à fixação dos seus critérios objetivos assim estabeleceu,
in verbis
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que
(a)
sua aplicação esteja prevista em lei,
(b)
haja possibilidade de interposição de recurso e
(c)
estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Trazendo as diretrizes do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência para o caso em apreço, verifica-se que o Edital 001/2012, além de trazer expressa previsão legal para realização do referido exame psicológico, também demonstrou os métodos avaliadores dos candidatos no dito exame, de modo que a sua legalidade e objetividade restaram patenteadas do aludido Edital.

Nesse sentido, foi possível aferir que o exame em questão encontra previsão legal expressa, cuja obrigatoriedade vem prevista no artigo 6º, IV da Lei Complementar Estadual nº 455/2008, que dispõe sobre o Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual, não existindo, portanto, qualquer impedimento para a realização do exame.

Por outro lado, o referido Edital apresenta critérios objetivos descritos em seu item 11 e subitens (Da Convocação e da Aplicação da Prova de Aptidão Psicológica) e a previsão de eventuais recursos para que o candidato possa impugnar o respectivo resultado (item 14).

Prevê, assim, que
“A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a
verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo
, nas condições atuais oferecidas peal SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se-á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de
constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo
. [...] A prova de aptidão psicológica será composta por
métodos e técnicas de avaliação psicológica de aplicação coletiva
. [...] O perfil psicológico é constituído por um
rol de características de personalidade e inteligência que permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a que se destina o Concurso
”
. (itens 11.7, 11.7.1 e 11.8 – sem destaques no original).

Merece destacar-se, ademais, que o item 11.13 do citado edital especificou os níveis de exigência para cada um dos aspectos a serem investigados, dividindo-os em elevado (acima dos níveis medianos), adequado (dentro dos níveis medianos) e diminuído (abaixo dos níveis medianos) e a descrição das características do candidato e os critérios ou indicadores, listadas no Anexo III – Perfil Psicológico (fl. 73):

CARACTERÍSTICAS

CRITÉRIO OU INDICADORES

1. Controle emocional

Elevado

2. Adaptação e respeito às normas e regras institucionais

Adequado

3. Controle da agressividade e adequadamente canalizada

Elevado

4. Impulsividade

Diminuto

5. Comunicação

Adequada

6. Relacionamento Interpessoal equilibrado

Elevado

7. Ausência de sinais de precipitação nas atitudes e nas decisões

Elevado

8. Iniciativa

Adequada

9. Tomada de decisão

Adequada

10. Ausência de sinais fóbicos e disrítmicos

Elevado

11. Sociabilidade

Adequado

12. Atenção Difusa

Elevada

13. Capacidade de gerenciar conflitos

Elevada

14. Nível de ansiedade

Diminuto

15. Receptividade/empatia

Adequada

16. Comportamento ético

Elevado

17. Liderança

Adequado

18. Capacidade de improvisação

Adequado

19. Insegurança

Diminuto

20. Emotividade

Diminuto

Segundo o Laudo Psicológico acostado às fls. 130/133, para ser considerado apto, o apelado deveria ter obtido resultado adequado ao critério do Edital 001/2012 em 02 dos 03 testes de habilidades específicas a que foi submetido (AC, MPM e Memória)
E
resultado adequado ao critério do Edital 001/2012 nos 03 testes que medem características de personalidade a que foi submetido (Zulliger, EFN, Palográfico).

De acordo com o referido laudo, os testes aplicados e os resultados obtidos pelo ora apelado foram assim identificados:

TESTE

PERCENTIL

CLASSIFICAÇÃO

AC

80

Média Superior

MPM

15

Inferior

Memória

10

Inferior

Nota-se que o candidato, ora apelado, obteve resultado favorável em apenas 1 dos 3 testes de habilidades específicas a que foi submetido.

Já com relação aos testes que mediram características de personalidade, o apelado deveria ter sido aprovado nos 3 exames a que foi submetido, porém, quanto ao Palográfico, no qual deveria ter obtido resultado adequado em pelo menos 5 dos 6 fatores avaliados, foi considerado inapto, de acordo com o resultado final,
in verbis
:

TESTE

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO ENCONTRADO POR ITEM

RESULTADO FINAL DO TESTE

Palográfico

Produtividade

≥ MI

Media

Inapto

NOR

≤ ME

Alto

Distância Palos

2,1mm a 4,5 mm = ME

Diminuída

Margem Superior

2,5 a 8,7 mm = ME

Média

Distância Linhas

2,7 mm a 8,0 nim= ME

Média

Emotividade

2 a 5 irregularidades

Média

O recorrido, como visto, foi submetido aos testes Palográfico, Zulliger e EFN (Testes de Personalidade), tendo sido eliminado do certame por não ter alcançado resultado adequado nos 3 testes que mediram as características de personalidade, conforme previsão editalícia e nos termos do Laudo acostado às fls. 130/133 dos autos.

Imperioso destacar trecho do voto condutor do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas repetitivas nº 0916384-05.2009.8.08.0000, acima citado, o qual destaca que
“Realmente, não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição. Impõe-se admitir o paradoxo de que para exame dessa natureza os critérios objetivos a serem anunciados devem dizer respeito ao subjetivo do candidato. Ou seja, sem pretender estabelecer numerus clausus, mas apenas a título exemplificativo, devem dizer respeito ao seu perfil de personalidade, de temperamento, de inteligência emocional, de auto controle, de equilíbrio, ao fim, da capacidade de transmitir segurança quando a insegurança se estabelece”
.

Na linha do IRDR destacado, a jurisprudência desta Corte Estadual vem entendendo que
“o edital não mencionou os critérios de pontuação que orientariam a avaliação psicológica, haja vista que a divulgação prévia destes critérios culminaria na divulgação do gabarito, de modo que permitiria aos candidatos a adaptação de suas respostas às qualidades psíquicas exigidas pela organização do certame, privando as respostas de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletiva”
(TJES - APC 0032638-30.2014.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJe:
03/03/2023
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022/CBMES). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (21.9),
além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis (item 21.4).

3) O edital do certame também elencou, aparentemente, de maneira objetiva os critérios sujeitos à avaliação, tais como, as características intelectivas, motivacionais e de personalidade, com aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, elencando os pontos relativos a cada característica psicológica, não havendo que falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos.

4) A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI),
conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37, caput, da CF/88). [...].
(TJES - AI 5000404-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJe:
29/05/2023
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONTRAINDICAÇÃO – ATO DE ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme previsto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal; (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.
3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

(TJES - APC 0023402-78.2019.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJe:
28/07/2023
).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 01/1993. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OBJETIVIDADE CARACTERIZADA. DESCABIMENTO DE DETALHAMENTO PRÉVIO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. [...]
II – É inconcebível admitir que um Edital possa prever de forma detalhada e prévia o perfil psicológico exigido para o exercício de um cargo, porquanto, se assim o fosse, todos os candidatos iriam ser aprovados e o teste deixaria de ter o caráter eliminatório, vez que iriam se preparar para o exame psicológico de forma a oferecer respostas esperadas dentro do perfil profissiográfico, gerando, assim, uma impossibilidade de se compor um verdadeiro perfil psicológico dos mesmos. [...]
(TRF-2, AC: RJ 1995.51.01.042211-0, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, J. 29/09/2009, 8ª Turma Especializada, DJ. 05/10/2009).

Nesse contexto, merece destaque, ainda, que os testes aplicados ao apelado tem por base os critérios objetivamente previstos no edital e em metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia, além das diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

Destarte, infere-se que o edital apresenta requisitos objetivos para a realização do exame psicológico, não se podendo exigir uma total revelação dos métodos que serão empregados para a aferição da capacidade psíquica do candidato, tendo em vista que o mesmo se destina a examinar o candidato em seu estado natural e espontâneo, com vistas a evitar a burla e a simulação de determinados comportamentos, não sendo admissível a prévia indicação generalizada dos moldes nos quais o exame se desenvolverá.

Constata-se, pois, que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, tendo os testes psicológicos aplicados ao candidato atendido o grau de objetividade e cientificidade exigidos pela jurisprudência pátria, de modo que o pleito de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

Registra-se, ainda, que o meio idôneo utilizado pelo Estado apelante para cientificar os candidatos dos motivos de sua inaptidão foi a entrevista devolutiva, solicitada e realizada com o apelado, a qual, inclusive, atende as normas da Resolução 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia acerca do sigilo sobre a avaliação, cujo resultado é facultado somente ao candidato.

Logo, conforme bem destacou o Estado apelante, evidencia-se que a ausência de ampla divulgação por meio do Diário Oficial ou da
internet
dos motivos que levaram à inaptidão do apelado, visaram resguardar o seu próprio direito ao sigilo de tal informação, bem como o interesse público na higidez dos futuros resultados de provas de aptidão psicológica.

Por outro lado, o laudo particular fornecido pelo recorrido, que atestou a sua indicação para adquirir e portar arma de fogo, não tem o condão de infirmar o exame psicológico realizado no certame. Isso porque, além de empregar métodos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame em questão foi específico em atestar que no momento em que o candidato foi submetido a exame psicológico da quarta etapa de concurso público, restou contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

Imperioso, ainda, considerar que o exame psicológico realizado no certame em questão foi aplicado a todos os candidatos inscritos, de modo que não se mostra viável autorizar que um único concorrente tenha a sua avaliação realizada com base em laudo psicológico particular emitido por profissional diverso e com base em critérios distintos daqueles previstos no Edital.

Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para substituir o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que foi aplicada a dita avaliação, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

Enfatiza-se que esta Corte Estadual tem reiterada jurisprudência acerca da legalidade do exame psicossomático realizado como etapa de concursos públicos semelhantes ao presente, conforme se pode inferir:

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. 5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopesadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe: 7.5.2021).

[...] 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 1/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (AI 024199007907, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJe 11.11.2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL NÃO PREJUDICIAL – ISONOMIA PRESERVADA – RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA PM/ES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso à candidata “contraindicada” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante. 6. O fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos. 7. Recurso conhecido, mas desprovido. (AI 5000978-92.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data 23/09/20).

Conclui-se, portanto, pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o ora apelado contraindicado, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

Nesses termos,
DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus da sucumbência fixados em primeiro grau de jurisdição, além de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 267/272), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Águia Branca
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
JOSÉ ANTÔNIO MATOS
em face do Recorrente, em cuja parte dispositiva assim se consignou,
in verbis:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de:

A)
Reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica cujo laudo encontra-se às fls. 130/133, o qual declarou a inaptidão do autor no concurso para agente penitenciário com vínculo com Secretaria de Justiça do Estado do Espirito Santo (SEJUS), conforme o Edital nº 001/2012;

B)
OBRIGAR o requerido a providenciar a realização de novo exame psicológico do autor a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil psicológico descrito no anexo III do Edital nº 0001/2012 (fls. 73) no prazo de até 60 dias, sob pena de fixação de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Condeno, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixa-se em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e diante do inestimável proveito econômico, na forma que disciplina o artigo 85, §§ 8º e 2º, do CPC.

Deixo de condenar a parte sucumbente em custas processuais diante da isenção conferida pela Lei Estadual nº 9.900/12.”

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, sob a premissa de que não restou identificada eventual ilegalidade no ato administrativo de eliminação do Recorrido no exame psicotécnico realizado no Concurso Público objeto da lide,
deve ser conferido provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da Gratuidade da Justiça ao Recorrido
.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que o Recorrido propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do Recorrente, impugnando a sua
contraindicação no Exame Psicotécnico
que ensejou a sua eliminação do
Concurso Público para o cargo de Agente Penitenciário (SEJUS-ES), regido pelo Edital nº 01/2012
.

No início da demanda, houve a
concessão da tutela de urgência
, assegurando a continuidade do Recorrido no certame, o que restou mantido em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
em Acórdão assim ementado,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS OBJETIVOS - RECURSO IMPROVIDO .

1 - É possível a cobrança de exame psicotécnico previsto no edital de concurso público, desde que tenha respaldo legal e apresente o respectivo rol de critérios objetivos.

2 -
No caso em apreço, ficou claro que o candidato foi privado de conhecer a fundamentação do resultado de aptidão psicológica, o que lhe impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
.

3 - Recurso improvido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0000369-33.2014.8.08.0057, Relator Des. Subt. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2014, Data da Publicação no Diário: 17/10/2014)

Após a apresentação de Defesa pelo Recorrente e, uma vez transcorrida a regular tramitação do feito, mediante contraditório acerca de toda a documentação carreada aos autos,
o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela parcial procedência do pedido
, a fim de reconhecer
a ilegalidade do laudo da avaliação psicológica do Recorrido
, determinando, de todo modo, a sua
submissão a novo exame psicotécnico
, na forma legal.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, nota-se que a aplicação do exame psicotécnico possui
previsão legal
(artigo 6°, inciso IV, da Lei Complementar nº 455/2008) e também restou expressamente
contemplada no Edital do certame
(item 6.1.4 e item 11.7, do Edital SEJUS n° 01/2012),
in litteris:

Lei Complementar nº 455/2008

“
Art. 6º
O concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, do Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual, será realizado observando as seguintes fases: (...)

IV
- exame psicotécnico;”

Edital SEJUS n° 01/2012

“
6.1.4.
4ª. Fase: Prova de Aptidão Psicológica;

(...)

11.7.
A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.”

No que concerne à
cientificidade e objetividade
dos critérios adotados no Concurso Público em testilha, assim consta do
item 11.7 e seguintes, do referido Edital SEJUS n° 01/2012
,
in litteris:

“
11.7.
A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.

11.7.1.
A prova de aptidão psicológica será composta por métodos e técnicas de avaliação psicológica de aplicação coletiva.

11.8.
O perfil psicológico é constituído por um rol de características de personalidade e inteligência que permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a que se destina o Concurso.

11.8.1.
O rol de características a serem verificadas consta do Anexo III deste Edital.

11.9.
A prova de aptidão psicológica será aplicada por profissionais da área de Psicologia, identificados pelo número de suas inscrições no Conselho Regional de Psicologia.

11.10.
Da prova de aptidão psicológica resultará conceito “APTO” ou “INAPTO”.”

11.11.
Na prova de aptidão psicológica, será considerado “INAPTO” o candidato que apresentar características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, detectados por meio dos instrumentos psicológicos utilizados.

11.12.
Nenhum candidato “INAPTO” será submetido à nova prova de aptidão psicológica no presente Concurso.

11.13.
Os níveis de exigência para cada um dos aspectos a serem investigados estão divididos em elevado (acima dos níveis medianos), adequado (dentro dos níveis mediados) e diminuído (abaixo dos níveis medianos).

11.14.
O candidato, se julgar necessário, poderá solicitar o procedimento denominado “entrevista devolutiva” para conhecimento das razões de sua “inaptidão”, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a publicação do resultado desta prova, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso e enviado por SEDEX ou protocolado na VUNESP, em dias úteis, no horário das 9 às 16 horas (vide endereço no Anexo V deste Edital).

11.14.1.
Atendendo aos ditames da ética psicológica, esse procedimento somente será divulgado ao candidato, pessoal e individualmente, pelo profissional responsável pela aplicação, na cidade de Vitória-ES, uma vez que não é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público (Código de Ética dos Psicólogos e artigo 8º da Resolução do CFP nº 01/2002), mediante oportuna convocação no Diário de Imprensa Oficial. ou no site da VUNESP (
www.vunesp.com.br
), na respectiva página do Concurso.

11.15.
A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS publicará, no Diário de Imprensa Oficial, bem como disponibilizará no site da VUNESP (
www.vunesp.com.br
), na respectiva página do Concurso.

11.15.1
. lista nominal dos candidatos considerados “APTOS” na prova de aptidão psicológica, contendo, ainda, seus respectivos números de inscrição e números de documentos de identificação;

11.15.2.
lista em ordem de número de inscrição dos candidatos considerados “INAPTOS” na prova de aptidão psicológica, contendo apenas seus respectivos números de inscrição e números de

documentos de identificação.

11.16
. Os candidatos considerados “inaptos” e os ausentes nesta prova serão excluídos do Concurso.”

“(...)

Anexo III

- Perfil Psicológico

Na prova de aptidão psicológica serão verificadas características do candidato, com relação a:”

Característica

Parâmetro

1. Controle emocional

Elevado

2. Adaptação e respeito a normas e

regras institucionais

Adequado

3. Controle da agressividade e

adequadamente canalizada

Elevado

4. Impulsividade

Diminuto

5. Comunicação

Adequada

6. Relacionamento Interpessoal

equilibrado

Elevado

7. Ausência de sinais de precipitação

nas atitudes e nas decisões

Elevado

8. Iniciativa

Adequada

9. Tomada de decisão

Adequada

10. Ausência de sinais fóbicos e

disrítmicos

Elevado

11. Sociabilidade

Adequado

12. Atenção difusa

Elevada

13. Capacidade de gerenciar conflitos

Elevado

14. Nível de ansiedade

Diminuto

15. Receptividade/empatia

Adequado

16. Comportamento ético

Elevado

17. Liderança

Adequado

18. Capacidade de improvisação

Adequado

19. Insegurança

Diminuto

20. Emotividade

Diminuto

In casu
, constata-se que
o Edital em comento se reveste de objetividade e cientificidade
, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica.

Nada obstante, surge relevante considerar que “
é assente no STJ que o sigilo e a subjetividade do exame psicológico tornam-no nulo
, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
” (
STJ
- REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Por certo, equivale dizer que a avaliação psicológica, em si, não pode se pautar na subjetividade, de maneira que a sua realização deve ser procedida com indispensável cientificidade dos métodos de avaliação e com a demonstração do atendimento, ou não, pelo candidato quanto aos critérios objetivos dispostos no Edital.

Atrelado a isso, é importante enfatizar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que há ilegalidade quando o Laudo do Exame Psicotécnico é apresentado ao candidato inabilitado em momento inapropriado (após o Recurso Administrativo), apontando, inclusive, resultados que não evidenciam com clareza a empregabilidade dos parâmetros objetivos para a imposição do resultado de inabilitação na referida avaliação
,
in litteris:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

I
- Conforme exposto no acórdão recorrido, resta comprovado que o recorrente é portador de visão monocular, o que torna viável ao recorrente concorrer nas vagas reservadas para portadores de necessidades especiais conforme enunciado n. 377 da Súmula do STJ: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".

II
- Quanto ao mérito, com relação à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015.

III
-
No caso em apreço, o laudo dos exames foi disponibilizado ao recorrente em momento inoportuno, - após o recurso administrativo - e aponta resultados subjetivos, assim como não comprova a utilização de critérios objetivos para a obtenção do resultado
.

IV
-
Dessa forma, fica caracterizada a ilegalidade, considerando a impossibilidade do recorrente de obter acesso aos laudos e informações referentes ao exame psicotécnico, impossibilitando o ato de revisão da decisão
.

V
- É incabível a providência de se determinar a posse ao autor no Cargo, pois não se pode suplantar a fase do concurso relativa ao exame psicotécnico, para garantir judicialmente a nomeação do candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame, compatível com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso, conforme a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal. Nesse sentido:

REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017.

VI
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no RMS n. 51.809/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.)

Na hipótese dos autos, constata-se que
o Laudo da Avaliação Psicológica não foi apresentado ao Recorrido quando da divulgação do resultado da referida fase
, de modo que ele obteve tal documento
apenas quando da ocorrência da “
entrevista devolutiva
”
(fl. 128), a qual, entretanto, foi
realizada quando já exaurido o prazo de 02 (dois) dias previsto no Edital para interposição do Recurso Administrativo
(itens 11.14 e 11.14.1 do Edital SEJUS n° 01/2012).

Associado à inadequação do momento de disponibilização do Laudo em comento, é preciso realçar que, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica,
não se faz possível extrair, de forma clara e objetiva, os motivos que levaram ao desatendimento pelo Recorrido à luz dos critérios elencados no Edita
l.

No que concerne às características compatíveis com o cargo, nota-se que
o Edital elencou

20 (vinte) características
a serem avaliadas (
Anexo III, do Edital SEJUS nº 01/2012
), quais sejam,
1)
controle emocional,
2)
adaptação e respeito a normas e regras institucionais,
3)
controle da agressividade e adequadamente.canalizada,
4)
impulsividade,
5)
comunicação,
6)
relacionamento interpessoal equilibrado,
7)
ausência de sinais de precipitação nas altitudes e nas decisões,
8)
iniciativa,
9)
tomada de decisão,
10)
ausência de sinais fóbicos e disrítmicos,
11)
sociabilidade,
12)
atenção difusa,
13)
capacidade de gerenciar conflitos,
14)
nível deansiedade,
15)
receptividade/empatia,
16)
comportamento.ético,
17)
liderança,
18)
capacidade de improvisação;
19)
insegurança; e
20)
emotividade.

Porém, no Exame Psicotécnico em apreço
não se identifica a análise de todas essas características
, de modo que apenas algumas foram avaliadas. Logo, diante do universo de todas as características,
não se sabe em que proporção se deu o desempenho do Recorrido
.

Eis o inteiro teor do
Laudo de Avaliação Psicológica
(fls. 130/133),
in litteris:

“
SOBRE O CANDIDATO EM QUESTÃO

Na tabela abaixo, apresentam-se
os testes aplicados e os respectivos resultados obtidos pelo candidato

TESTE

PERCENTIL

CLASSIFICAÇÃO

AC

80

Média Superior

MPM

05

Inferior

Memória

10

Inferior

TESTE

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO ENCONTRADO POR ITEM

RESULTADO FINAL DO TESTE

Palográfico

Produtividade

≥ MI

Média

Inapto

NOR

≤ ME

Alto

Distância Palos

2,1mm a 4,5mm = ME

Diminuída

Margem Superior

2,5 a 8,7mm = ME

Média

Distância Linhas

2,7mm a 8,0mm = ME

Média

Emotividade

2 a 5 irregularidades

Média

EFN

Vulnerabilidade

Percentil entre 15 a 85

80

Apto

Desajustamento Social

Percentil entre 15 e 85

90

Ansiedade

Percentil entre 15 a 85

85

Depressão

Percentil entre 15 a 85

80

Zulliger

∑F+ / ∑F-

∑F+ / ∑F-

Maior

Apto

FC / CF+C

FC > CF+C ou ausência dos itens

Ausente

FK / KF + K

FK > KF + K ou ausência dos itens

Maior

Fk / kF + k

Fk > kF + k ou ausência dos itens

Ausente

FC’ / C’ + C’F

FC’ > C’ + C’F ou ausência dos itens

Ausente

Fc / c + cF

Fc / c + cF ou ausência dos itens

Ausente

Fenômenos especiais

Até 1 dos fenômenos especiais Auto referência, Referência, Contaminação, Confabulação e Resposta de Posição

Ausente

RESULTADO FINAL

Mediante o exposto acima, o candidato José Antônio Matos não se enquadrou no critério final de adequação, sendo considerado INAPTO ao cargo de Agente Penitenciário - AP. Todas as características avaliadas no laudo síntese fazem parte do perfil exigido para o bom desempenho no cargo. Desta forma, resultados inadequados em testes específicos são fatores para uma não recomendação por prejudicarem o desempenho em atividades especificas desse cargo
.”

Desta feita, com a devida vênia dos Eminentes Desembargadores que professaram entendimento diverso,
demonstra-se irrepreensível a compreensão externada na Sentença recorrida pelo Magistrado de Primeiro Grau
no sentido de que “
as características analisadas na avaliação não são as mesmas descritas como necessárias para o candidato que pretende ao ocupar o cargo
. O perfil traçado no edital apresenta características como controle emocional, controle de agressividade e adequadamente canalizada, comunicação, tomada de decisão, ausência de sinais fóbicos e disrítmicos, capacidade de gerenciar conflitos, comportamento ético, atenção difusa dentre outras.
Já do laudo
extrai-se que analisaram atenção concentrada, capacidade de percepção e velocidade, memória, vulnerabilidade, desajustamento social, ansiedade, depressão, ou seja,
não se faz qualquer menção às características descritas no perfil estabelecido no edital do certame
” (fl. 270).

Nesta ordem de ideias, à vista do cotejo do conteúdo do Exame Psicotécnico e dos requisitos estabelecidos no Edital de regência,
infere-se que a avaliação psicossomática do Recorrido se revestiu de indevida subjetividade, o que evidencia a sua ilegalidade
.

A despeito disso,
em nenhum momento se pretende assentar que o Recorrido está dispensado de ser submetido a tal avaliação psicológica
, nos termos exigidos pelo
Edital do certame
.

A propósito da obrigatoriedade de ser submetido a nova avaliação, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao examinar o
Tema 1.009
em sede de
Repercussão Geral
, fixou a tese de que “
no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital,
é indispensável a realização de nova avaliação
, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
” (
STF
- RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018).

Na espécie, constata-se que a Sentença recorrida não se descurou de cumprir a orientação do referido precedente vinculante, tanto assim que expressamente determinou que o Recorrente deverá “
providenciar a realização de novo exame psicológico do autor a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil psicológico descrito no anexo III do Edital nº 0001/2012 (fls. 73) no prazo de até 60 dias, sob pena de fixação de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença
” (fl. 271).

Isto posto, rogando vênia aos Eminentes Pares que adotaram compreensão diversa, manifesto divergência, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, ficam mantidos os demais termos da Sentença recorrida em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor quórum de julgamento.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-

17/10/2023

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, a demanda movida por José Antônio Matos em face do Estado do Espírito Santo tangenciou a avaliação psicológica aplicada no concurso para agente penitenciário regido pelo Edital SEJUS 001/2012, tendo logrado obter o reconhecimento da sua ilegalidade e, consequentemente, sua repetição a fim de verificar se atende ao perfil descrito no Anexo III do Edital.

O douto Relator Des.
Sérgio Ricardo de Souza,
acompanhado pela ínclita Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
manifestou-se pela reforma da sentença.

O ilustre Des. Namyr Carlos de Souza Filho, a seu turno, entendeu pela manutenção da sentença, dado considerar não ter havido plena conformidade entre a avaliação realizada e a previsão editalícia, assim também quanto à cientificação do candidato quanto ao resultado e possibilidade de insurgência em sede administrativa.

Pois bem. Entendo, tal como o preclaro Relator, pela regularidade do agir administrativo
in casu
e consequente reforma do comando sentencial, haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos (aptidão em 02 dos 03 testes de habilidades específicas; adequação nos 03 testes afetos a características de personalidade) e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.

A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (em especial, artigo 6º, IV da Lei Complementar Estadual nº 455/2008) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados do candidato, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação, tanto que por ocasião da propositura acostou-se laudo particular e realizado o devido contraponto pelo candidato.

Pelas breves ponderações declinadas, atuando nos termos do artigo 942 do CPC,
acompanho o
Relator

Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, eis que igualmente conheço e provejo o recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto no sistema no sentido de acompanhar a divergência, ficando o julgamento concluído.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001043-45.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO MATOS

Advogado do(a) APELANTE: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261-A

Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de

Recurso de
Apelação Cível interpost
o

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
digitalizada às
fls.
267/272
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Águia Branca
,
Ronaldo Domingues de Almeida
, que
na Ação
Ordinária
ajuizada por

JOSÉ ANTÔNIO MATOS

julgou parcialmente procedente s o s pedido s

formulado
s
na inicial
para reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica aplicada ao apelado no concurso para agente penitenciário regido pelo Edital SEJUS 001/2012 e, consequentemente, obrigar o ora apelante a providenciar a realização de novo exame psicológico pelo recorrido a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil
psicológico descrito no Anexo III do Edital, no prazo de até 60 dias, sobre pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença. Nesses termos,
condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls.
275/285
,
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta,
em suma,
que
o exame psicológico aplicado ao apelado é legal e atendeu aos critérios objetivos de avaliação e previsão do exame em lei e no edital.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada
pelo ora apelado
com objetivo de anular a contraindicação da característica de desenvolvimento cognitivo utilizada no exame
psicológico
do concurso público para provimento do cargo de
agente penitenciário, regido pelo Edital SEJUS 001/2012
e, assim,
possibilita
r
sua reinclusão no referido certame.

Extrai-se dos autos que a
Secretaria de Justiça do
Estado do Espírito Santo publicou o edital
001/2012
para provimento do cargo de
agente penitenciário
. Consta no referido edital
que a
4ª
fase do certame

consiste na Prova de Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório.

O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que, ao realizar os testes psicológicos previstos pelo Edital, eliminou o apelado do certame por ter sido contraindicado no quesito que mediu os traços da personalidade relacionados ao perfil profissiográfico traçado.

Nessa perspectiva, d
estac
a-se
que o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte Estadual, ao julgar
o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento na mesma linha trilhada pelas Cortes Superiores, e decidiu que o exame psicotécnico é legítimo, e, especialmente com relação à fixação dos seus critérios objetivos assim estabeleceu,
in verbis
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que
(a)
sua aplicação esteja prevista em lei,
(b)
haja possibilidade de interposição de recurso e
(c)
estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um
grau mínimo de objetividade
no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011) (sem destaques no original).

Trazendo as diretrizes do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência para o caso em apreço, verific
a-se
que o Edital 001/201
2,
além de trazer expressa previsão legal para realização do referido exame psicológico, também demonstrou os métodos de avaliação dos candidatos no dito exame, de modo que a sua legalidade e objetividade restaram patenteadas do aludido Edital.

Nesse sentido, foi possível
aferir que o exame em questão encontra previsão legal expressa, cuja obrigatoriedade
vem
prevista no artigo
6
º,
IV
da Lei
Complementar Estadual
nº
455/2008
, que dispõe sobre o Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual, não existindo, portanto, qualquer impedimento para a realização do exame.

Por outro lado, o referido Edital apresenta critérios objetivos descritos em seu item 1
1
e
subitens

(
Da
Convocação e da Aplicação da Prova de Aptidão
Psicológica
)
e a previsão de eventuais recursos para que o candidato possa impugna
r o respectivo resultado
(item
14
).

Prevê,
assim
, que
“A
prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a
verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo
, nas condições atuais oferecidas peal SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se-á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de
constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo
.
[...]
A prova de aptidão psicológica será composta por
métodos e técnicas de avaliação psicológica de aplicação coletiva
. [...] O perfil psicológico é constituído por um
rol de características de personalidade e inteligência que permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a que se destina o Concurso
”
.
(itens
11.7, 11.7.1 e 11.8 –
sem destaques no original
).

Merece destacar-se, ademais, que o item
11.13
do citado edital especificou
os níveis de exigência para cada um dos aspectos a serem investigados, dividindo-os em elevado
(
acima dos níveis medianos
),
adequado (dentro dos níveis medianos) e diminuído (abaixo dos níveis medianos)
e a descrição
das características do candidato
e os critérios ou indicadores
, listadas no Anexo III – Perfil Psicológico

(fl. 73):

CARACTERÍSTICAS

CRITÉRIO OU INDICADORES

1. Controle emocional

Elevado

2. Adaptação e respeito às normas e regras institucionais

Adequado

3. Controle da agressividade e adequadamente canalizada

Elevado

4. Impulsividade

Diminuto

5. Comunicação

Adequada

6. Relacionamento Interpessoal equilibrado

Elevado

7. Ausência de sinais de precipitação nas atitudes e nas decisões

Elevado

8. Iniciativa

Adequada

9. Tomada de decisão

Adequada

10. Ausência de sinais fóbicos e disrítmicos

Elevado

11. Sociabilidade

Adequado

12. Atenção Difusa

Elevada

13. Capacidade de gerenciar conflitos

Elevada

14. Nível de ansiedade

Diminuto

15. Receptividade/empatia

Adequada

16. Comportamento ético

Elevado

17. Liderança

Adequado

18. Capacidade de improvisação

Adequado

19. Insegurança

Diminuto

20. Emotividade

Diminuto

S
egundo o Laudo Psicológico acostado às fls. 130/133, para ser considerado apto, o apelado deveria ter obtido resultado adequado ao critério do Edital 001/2012 em 02 dos 03 testes de habilidades específicas a que foi submetido (AC, MPM e Memória)
E
resultado adequado ao critério do Edital 001/2012 nos 03 testes que medem características de personalidade a que foi submetido (
Zulliger, EFN,
Palográfico
).

D
e acordo com o referido laudo, os testes aplicados e os resultados obtidos pelo ora apela
do
foram assim identificados:

TESTE

PERCENTIL

CLASSIFICAÇÃO

AC

80

Média Superior

MPM

15

Inferior

Memória

10

Inferior

Nota-se que o candidato, ora apelado, obteve resultado favorável em
apenas 1 dos 3 testes de habilidades específicas
a que foi submetido, quando deveria ter obtido resultado favorável em pelo menos 2 testes.

Já
com relação aos
testes
que med
iram
características de personalidade,
o apelado deveria ter sido aprovado nos 3
exames
a que foi submetido, porém, quanto ao Palográfico, no qual deveria ter
obtido
resultado adequado em pelo menos 5 dos 6 fatores avaliado
s
, foi considerado inapto, de acordo com o resultado final,
in verbis
:

TESTE

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO ENCONTRADO POR ITEM

RESULTADO FINAL DO TESTE

Palográfico

Produtividade

≥ MI

Media

Inapto

NOR

≤ ME

Alto

Distância Palos

2,1mm a 4,5 mm = ME

Diminuída

Margem Superior

2,5 a 8,7 mm = ME

Média

Distância Linhas

2,7 mm a 8,0 nim= ME

Média

Emotividade

2 a 5 irregularidades

Média

O
recorr
ido,
como visto,

foi
submetido aos testes Palográfico,
Zulliger
e
EFN
(Testes de Personalidade), tendo sido
eliminado do certame por
não ter alcançado resultado adequado
nos

3
testes que med
ira
m
as
características de personalidade
, conforme previsão editalícia
e nos termos do Laudo acostado às fls. 130/133 dos autos
.

Imperioso destacar
trecho do voto condutor do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas repetitivas nº 0916384-05.2009.8.08.0000, acima citado, o qual destaca que
“Realmente, não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição. I
mpõe-se admitir o paradoxo de que para exame dessa natureza os critérios objetivos a serem anunciados devem dizer respeito ao subjetivo do candidato
. Ou seja, sem pretender estabelecer numerus clausus, mas apenas a título exemplificativo,
devem dizer respeito ao seu perfil de personalidade, de temperamento, de inteligência emocional, de auto controle, de equilíbrio, ao fim, da capacidade de transmitir segurança quando a insegurança se estabelece
”
.

Na linha do IRDR destacado, a
jurisprudência desta Corte Estadual vem entendendo que

“
o
edital não mencionou os critérios de pontuação que orientariam a avaliação psicológica, haja vista que a divulgação prévia destes critérios culminaria na divulgação do gabarito, de modo que permitiria aos candidatos a adaptação de suas respostas às qualidades psíquicas exigidas pela organização do certame, privando as respostas de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletiva”
(
TJES -
A
PC
0032638-30.2014.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
2ª
Câmara Cível, D
J
e:
03/03/2023
).

N
o mesmo
sentido,
destaca-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022/CBMES). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (21.9),
além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis (item 21.4).

3) O edital do certame também elencou, aparentemente, de maneira objetiva os critérios sujeitos à avaliação, tais como, as características intelectivas, motivacionais e de personalidade, com a aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, elencando os pontos relativos a cada característica psicológica, não havendo que falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos.

4) A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI),
conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37, caput, da CF/88). [...].
(
TJES -
A
I
5000404-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª
Câmara Cível, D
J
e:
29/05
/2023
).

A
DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONTRAINDICAÇÃO – ATO DE ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme previsto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal; (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.
3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

(
TJES -
A
PC
0023402-78.2019.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
1
ª
Câmara Cível, D
J
e:
28/07
/2023
).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AG
E
NTE DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 01/1993. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OBJETIVIDADE CARACTERIZADA. DESCABIMENTO DE DETALHAMENTO PRÉVIO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. [...]
II – É inconcebível admitir que um Edital possa prever de forma detalhada e prévia o perfil psicológico exigido para o exercício de um cargo, porquanto, se assim o fosse, todos os candidatos iriam ser aprovados e o teste deixaria de ter o caráter eliminatório, vez que iriam se preparar para o exame psicológico de forma a oferecer respostas esperadas dentro do perfil profissiográfico, gerando, assim, uma impossibilidade de se compor um verdadeiro perfil psicológico dos mesmos. [...]
(TRF-2, AC: RJ 1995.51.01.042211-0, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, J. 29/09/2009, 8ª Turma Especializada, DJ. 05/10/2009).

N
esse contexto,
merece destaque, ainda, que os testes aplicados ao apelado
tem
por base os critérios previstos no edital e
em
metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia,
além d
as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

Destarte
, infere-se que o edital apresenta requisitos objetivos para a realização do exame psicológico, não
se
podendo exigir uma total revelação dos métodos que serão empregados para a aferição da capacidade psíquica do candidato, tendo em vista que o mesmo se destina a examinar o candidato em seu estado natural e espontâneo, com vistas a evitar a burla e a simulação de determinados comportamentos, não sendo admissível a prévia indicação generalizada dos moldes nos quais o exame se desenvolverá.

Constata-se,
pois,
que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência,
tendo os testes psicológicos aplicados ao candidato atendido o grau de objetividade
e cientificidade
exigido
s
pela jurisprudência pátria,
de modo que o pleito de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

Registra-se,
ainda, que o meio idôneo utilizado pelo Estado apelante para cientificar os candidatos dos motivos de sua inaptidão foi a entrevista devolutiva,
solicitada e realizada com o apelado,
a qual, inclusive, atende as normas da Resolução 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia acerca
do sigilo sobre a avaliação, cujo resultado é facultado somente ao candidato.

Logo, conforme bem destacou o Estado apelante, evidencia-se que a ausência de ampla divulgação por meio do Diário Oficial ou da
internet
dos motivos que levaram à inaptidão do apelado, visaram resguardar o seu próprio direito ao sigilo de tal informação, bem como o interesse público na higidez dos futuros resultados de provas de aptidão psicológica.

Por outro lado,
o laudo particular fornecido pelo recorr
ido
, que atestou a
sua
indicação
para adquirir e portar arma de fogo
, não tem o condão de infirmar o exame
psicológico
realizado no certame. Isso porque, além de empregar métodos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame em questão foi específico em atestar que
no
momento
em que o
candidato foi submetido a exame
psicológico
da quarta etapa de concurso público,
restou
contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

Imperioso, ainda, considerar que o exame psicológico realizado no certame em questão foi aplicado a todos os candidatos inscritos, de modo que não se mostra viável autorizar que um único concorrente tenha a sua avaliação realizada com base em laudo psicológico particular emitido por profissional diverso e com base em critérios distintos daqueles previstos no Edital.

Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para substituir o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que foi aplicada a dita avaliação, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

Enfatiza-se que esta Corte
Estadual
tem reiterada jurisprudência acerca da legalidade do exame psicossomático
realizado como etapa de concursos
públicos semelhantes ao presente, conforme se pode inferir:

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. 5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopesadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, D
J
e: 7.5.2021).

[...] 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 1/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (AI 024199007907, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJe 11.11.2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL NÃO PREJUDICIAL – ISONOMIA PRESERVADA – RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA PM/ES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso à candidata “contraindicada” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante. 6. O fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos. 7. Recurso conhecido, mas desprovido. (AI 5000978-92.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, D
ata

23/09/20
).

Conclui-se,
portanto,
pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o
ora apelado
contraindicado, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

N
esses termos,
DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus da sucumbência fixados em primeiro grau de jurisdição, além de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais,
observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 267/272), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Águia Branca
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
JOSÉ ANTÔNIO MATOS
em face do Recorrente, em cuja parte dispositiva assim se consignou,
in verbis:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de:

A)
Reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica cujo laudo encontra-se às fls. 130/133, o qual declarou a inaptidão do autor no concurso para agente penitenciário com vínculo com Secretaria de Justiça do Estado do Espirito Santo (SEJUS), conforme o Edital nº 001/2012;

B)
OBRIGAR o requerido a providenciar a realização de novo exame psicológico do autor a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil psicológico descrito no anexo III do Edital nº 0001/2012 (fls. 73) no prazo de até 60 dias, sob pena de fixação de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Condeno, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixa-se em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e diante do inestimável proveito econômico, na forma que disciplina o artigo 85, §§ 8º e 2º, do CPC.

Deixo de condenar a parte sucumbente em custas processuais diante da isenção conferida pela Lei Estadual nº 9.900/12.”

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, sob a premissa de que não restou identificada eventual ilegalidade no ato administrativo de eliminação do Recorrido no exame psicotécnico realizado no Concurso Público objeto da lide,
deve ser conferido provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da Gratuidade da Justiça ao Recorrido
.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que o Recorrido propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do Recorrente, impugnando a sua
contraindicação no Exame Psicotécnico
que ensejou a sua eliminação do
Concurso Público para o cargo de Agente Penitenciário (SEJUS-ES), regido pelo Edital nº 01/2012
.

No início da demanda, houve a
concessão da tutela de urgência
, assegurando a continuidade do Recorrido no certame, o que restou mantido em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
em Acórdão assim ementado,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS OBJETIVOS - RECURSO IMPROVIDO .

1 - É possível a cobrança de exame psicotécnico previsto no edital de concurso público, desde que tenha respaldo legal e apresente o respectivo rol de critérios objetivos.

2 -
No caso em apreço, ficou claro que o candidato foi privado de conhecer a fundamentação do resultado de aptidão psicológica, o que lhe impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
.

3 - Recurso improvido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0000369-33.2014.8.08.0057, Relator Des. Subt. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2014, Data da Publicação no Diário: 17/10/2014)

A
pós a apresentação de Defesa pelo Recorrente e, uma vez transcorrida a regular tramitação do feito, mediante contraditório acerca de toda a documentação carreada aos autos,
o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela parcial procedência do pedido
, a fim de reconhecer
a ilegalidade do laudo da avaliação psicológica do Recorrido
, determinando, de todo modo, a sua
submissão a novo exame psicotécnico
, na forma legal.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, nota-se que a aplicação do exame psicotécnico possui
previsão legal
(
artigo 6°, inciso IV, da Lei Complementar nº 455/2008) e também restou expressamente
contemplada no Edital do certame
(item 6.1.4 e item 11.7, do Edital SEJUS n° 01/2012),
in litteris:

Lei Complementar nº 455/2008

“
Art. 6º
O concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, do Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual, será realizado observando as seguintes fases: (...)

IV
- exame psicotécnico;”

Edital SEJUS n° 01/2012

“
6.1.4.
4ª. Fase: Prova de Aptidão Psicológica;

(...)

11.7.
A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.”

No que
concerne à
cientificidade e objetividade
dos critérios adotados no Concurso Público em testilha, assim consta do
item 11.7 e seguintes, do referido Edital SEJUS n° 01/2012
,
in litteris:

“
11.7.
A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.

11.7.1.
A prova de aptidão psicológica será composta por métodos e técnicas de avaliação psicológica de aplicação coletiva.

11.8.
O perfil psicológico é constituído por um rol de características de personalidade e inteligência que permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a que se destina o Concurso.

11.8.1.
O rol de características a serem verificadas consta do Anexo III deste Edital.

11.9.
A prova de aptidão psicológica será aplicada por profissionais da área de Psicologia, identificados pelo número de suas inscrições no Conselho Regional de Psicologia.

11.10.
Da prova de aptidão psicológica resultará conceito “APTO” ou “INAPTO”.”

11.11.
Na prova de aptidão psicológica, será considerado “INAPTO” o candidato que apresentar características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, detectados por meio dos instrumentos psicológicos utilizados.

11.12.
Nenhum candidato “INAPTO” será submetido à nova prova de aptidão psicológica no presente Concurso.

11.13.
Os níveis de exigência para cada um dos aspectos a serem investigados estão divididos em elevado (acima dos níveis medianos), adequado (dentro dos níveis mediados) e diminuído (abaixo dos níveis medianos).

11.14.
O candidato, se julgar necessário, poderá solicitar o procedimento denominado “entrevista devolutiva” para conhecimento das razões de sua “inaptidão”, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a publicação do resultado desta prova, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso e enviado por SEDEX ou protocolado na VUNESP, em dias úteis, no horário das 9 às 16 horas (vide endereço no Anexo V deste Edital).

11.14.1.
Atendendo aos ditames da ética psicológica, esse procedimento somente será divulgado

ao candidato, pessoal e individualmente, pelo profissional responsável pela aplicação, na cidade de Vitória-ES, uma vez que não é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público (Código de Ética dos Psicólogos e artigo 8º da Resolução do CFP nº 01/2002), mediante oportuna convocação no Diário de Imprensa Oficial. ou no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), na respectiva página do Concurso.

11.15.
A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS publicará, no Diário de Imprensa Oficial, bem como disponibilizará no site da VUNESP (www.vunesp.com.br), na respectiva página do Concurso.

11.15.1
. lista nominal dos candidatos considerados “APTOS” na prova de aptidão psicológica, contendo, ainda, seus respectivos números de inscrição e números de documentos de identificação;

11.15.2.
lista em ordem de número de inscrição dos candidatos considerados “INAPTOS” na prova de aptidão psicológica, contendo apenas seus respectivos números de inscrição e números de

documentos de identificação.

11.16
. Os candidatos considerados “inaptos” e os ausentes nesta prova serão excluídos do Concurso.”

“(...)

Anexo III

- Perfil Psicológico

Na prova de aptidão psicológica serão verificadas características do candidato, com relação a:”

Característica

Parâmetro

1. Controle emocional

Elevado

2. Adaptação e respeito a normas e

regras institucionais

Adequado

3. Controle da agressividade e

adequadamente canalizada

Elevado

4. Impulsividade

Diminuto

5. Comunicação

Adequada

6. Relacionamento Interpessoal

equilibrado

Elevado

7. Ausência de sinais de precipitação

nas atitudes e nas decisões

Elevado

8. Iniciativa

Adequada

9. Tomada de decisão

Adequada

10. Ausência de sinais fóbicos e

disrítmicos

Elevado

11. Sociabilidade

Adequado

12. Atenção difusa

Elevada

13. Capacidade de gerenciar conflitos

Elevado

14. Nível de ansiedade

Diminuto

15. Receptividade/empatia

Adequado

16. Comportamento ético

Elevado

17. Liderança

Adequado

18. Capacidade de improvisação

Adequado

19. Insegurança

Diminuto

20. Emotividade

Diminuto

In casu
, constata-se que
o Edital em comento se reveste de objetividade e cientificidade
, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica.

Nada obstante, surge relevante considerar que “
é assente no STJ que o sigilo e a subjetividade do exame psicológico tornam-no nulo
, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
” (
STJ
- REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Por certo, equivale dizer que a avaliação psicológica, em si, não pode se pautar na subjetividade, de maneira que a sua realização deve ser procedida com indispensável cientificidade dos métodos de avaliação e com a demonstração do atendimento, ou não, pelo candidato quanto aos critérios objetivos dispostos no Edital.

Atrelado a isso, é importante enfatizar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que há ilegalidade quando o Laudo do Exame Psicotécnico é apresentado ao candidato inabilitado em momento inapropriado (após o Recurso Administrativo), apontando, inclusive, resultados que não evidenciam com clareza a empregabilidade dos parâmetros objetivos para a imposição do resultado de inabilitação na referida avaliação
,
in litteris:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

I
- Conforme exposto no acórdão recorrido, resta comprovado que o recorrente é portador de visão monocular, o que torna viável ao recorrente concorrer nas vagas reservadas para portadores de necessidades especiais conforme enunciado n. 377 da Súmula do STJ:
"O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".

II
- Quanto ao mérito, com relação à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015.

III
-
No caso em apreço, o laudo dos exames foi disponibilizado ao recorrente em momento inoportuno, - após o recurso administrativo - e aponta resultados subjetivos, assim como não comprova a utilização de critérios objetivos para a obtenção do resultado
.

IV
-
Dessa forma, fica caracterizada a ilegalidade, considerando a impossibilidade do recorrente de obter acesso aos laudos e informações referentes ao exame psicotécnico, impossibilitando o ato de revisão da decisão
.

V
- É incabível a providência de se determinar a posse ao autor no Cargo, pois não se pode suplantar a fase do concurso relativa ao exame psicotécnico, para garantir judicialmente a nomeação do candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame, compatível com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso, conforme a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal. Nesse sentido:

REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017.

VI
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no RMS n. 51.809/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.)

N
a hipótese dos autos, constata-se que
o Laudo da Avaliação Psicológica não foi apresentado ao Recorrido quando da divulgação do resultado da referida fase
, de modo que ele obteve tal documento
apenas quando da ocorrência da “
entrevista devolutiva
”
(fl. 128), a qual, entretanto, foi
realizada quando já exaurido o prazo de 02 (dois) dias previsto no Edital para interposição do Recurso Administrativo
(
itens 11.14 e 11.14.1 do Edital SEJUS n° 01/2012).

Associado à inadequação do momento de disponibilização do Laudo em comento, é preciso realçar que,
quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica,
não se faz possível extrair, de forma clara e objetiva, os motivos que levaram ao desatendimento pelo Recorrido à luz dos critérios elencados no Edita
l.

No que concerne às características compatíveis com o cargo, nota-se que
o Edital elencou

20 (vinte) características
a serem avaliadas (
Anexo III, do Edital SEJUS nº 01/2012
), quais sejam,
1)
controle emocional,
2)
adaptação e respeito a normas e regras institucionais,
3)
controle da agressividade e adequadamente canalizada,
4)
impulsividade,
5)
comunicação,
6)
relacionamento interpessoal equilibrado,
7)
ausência de sinais de precipitação nas altitudes e nas decisões,
8)
iniciativa,
9)
tomada de decisão,
10)
ausência de sinais fóbicos e disrítmicos,
11)
sociabilidade,
12)
atenção difusa,
13)
capacidade de gerenciar conflitos,
14)
nível de ansiedade,
15)
receptividade/empatia,
16)
comportamento ético,
17)
liderança,
18)
capacidade de improvisação;
19)
insegurança; e
20)
emotividade.

Porém, no Exame Psicotécnico em apreço
não se identifica a análise de todas essas características
, de modo que apenas algumas foram avaliadas. Logo, diante do universo de todas as características,
não se sabe em que proporção se deu o desempenho do Recorrido
.

Eis o inteiro teor do
Laudo de Avaliação Psicológica
(fls. 130/133),
in litteris:

“
SOBRE O CANDIDATO EM QUESTÃO

Na tabela abaixo, apresentam-se
os testes aplicados e os respectivos resultados obtidos pelo candidato

TESTE

PERCENTIL

CLASSIFICAÇÃO

AC

80

Média Superior

MPM

05

Inferior

Memória

10

Inferior

TESTE

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO ENCONTRADO POR ITEM

RESULTADO FINAL DO TESTE

Palográfico

Produtividade

≥ MI

Média

Inapto

NOR

≤ ME

Alto

Distância Palos

2,1mm a 4,5mm = ME

Diminuída

Margem Superior

2,5 a 8,7mm = ME

Média

Distância Linhas

2,7mm a 8,0mm = ME

Média

Emotividade

2 a 5 irregularidades

Média

EFN

Vulnerabilidade

Percentil entre 15 a 85

80

Apto

Desajustamento Social

Percentil entre 15 e 85

90

Ansiedade

Percentil entre 15 a 85

85

Depressão

Percentil entre 15 a 85

80

Zulliger

∑F+ / ∑F-

∑F+ / ∑F-

Maior

Apto

FC / CF+C

FC > CF+C ou ausência dos itens

Ausente

FK / KF + K

FK > KF + K ou ausência dos itens

Maior

Fk / kF + k

Fk > kF + k ou ausência dos itens

Ausente

FC’ / C’ + C’F

FC’ > C’ + C’F ou ausência dos itens

Ausente

Fc / c + cF

Fc / c + cF ou ausência dos itens

Ausente

Fenômenos especiais

Até 1 dos fenômenos especiais Auto referência, Referência, Contaminação, Confabulação e Resposta de Posição

Ausente

RESULTADO FINAL

Mediante o exposto acima, o candidato José Antônio Matos não se enquadrou no critério final de adequação, sendo considerado INAPTO ao cargo de Agente Penitenciário - AP. Todas as características avaliadas no laudo síntese fazem parte do perfil exigido para o bom desempenho no cargo. Desta forma, resultados inadequados em testes específicos são fatores para uma não recomendação por prejudicarem o desempenho em atividades especificas desse cargo
.”

Desta feita, com a devida vênia dos Eminentes Desembargadores que professaram entendimento diverso,
demonstra-se irrepreensível a compreensão externada na Sentença recorrida pelo Magistrado de Primeiro Grau
no sentido de que “
as características analisadas na avaliação não são as mesmas descritas como necessárias para o candidato que pretende ao ocupar o cargo
. O perfil traçado no edital apresenta características como controle emocional, controle de agressividade e adequadamente canalizada, comunicação, tomada de decisão, ausência de sinais fóbicos e disrítmicos, capacidade de gerenciar conflitos, comportamento ético, atenção difusa dentre outras.
Já do laudo
extrai-se que analisaram atenção concentrada, capacidade de percepção e velocidade, memória, vulnerabilidade, desajustamento social, ansiedade, depressão, ou seja,
não se faz qualquer menção
às características
descritas no perfil estabelecido no edital do certame
” (fl. 270).

Nesta ordem de ideias, à vista do cotejo do conteúdo do Exame Psicotécnico e dos requisitos estabelecidos no Edital de regência,
infere-se que a avaliação psicossomática do Recorrido se revestiu de indevida subjetividade, o que evidencia a sua ilegalidade
.

A despeito disso,
em nenhum momento se pretende assentar que o Recorrido está dispensado de ser submetido a tal avaliação psicológica
, nos termos exigidos pelo
Edital do certame
.

A propósito da obrigatoriedade de ser submetido a nova avaliação, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao examinar o
Tema 1.009
em sede de
Repercussão Geral
, fixou a tese de que “
no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital,
é indispensável a realização de nova avaliação
, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
” (
STF
- RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018).

Na espécie, constata-se que a Sentença recorrida não se descurou de cumprir a orientação do referido precedente vinculante, tanto assim que expressamente determinou que o Recorrente deverá “
providenciar a realização de novo exame psicológico do autor a fim de verificar se o mesmo atende ao perfil psicológico descrito no anexo III do Edital nº 0001/2012 (fls. 73) no prazo de até 60 dias, sob pena de fixação de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença
” (fl. 271).

Isto posto, rogando vênia aos Eminentes Pares que adotaram compreensão diversa, manifesto divergência, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, ficam mantidos os demais termos da Sentença recorrida em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos, vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, na forma do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l em remessa necessária
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo

(fls. 217/235)
,
ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de determinar “
a realização de novo exame psicológico do autor, a fim de verificar se atende ao perfil psicológico descrito no anexo III do Edital nº 0001/2012
”, que regulamentou o concurso público para o cargo de agente penitenciário.

O douto Relator,

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
,

deu
provimento ao apelo
para julgar improcedentes os pedidos, haja vista a legalidade da avaliação psicológica.

Acompanhou-
o a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa Lima
.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
negou provimento ao recurso
, por entender que a avaliação psicossomática se revestiu de indevida subjetividade, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Pois bem. Após detida análise,
alcancei a mesma conclusão exposta
no
voto
divergente
, conforme passo a delinear.

Segundo pacificado pelo Tribunal Pleno desta Corte no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, a aplicação de exame psicotécnico deve observar os seguintes requisitos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Na hipótese, restou incontroverso o preenchimento dos pressupostos mínimos pelo Edital nº 001/2012, porquanto existente expressa disposição na Lei Complementar nº 455/2008 e elencados no instrumento convocatório critérios objetivos para perquirir a aptidão psicológica do candidato, como subsegue:

“6.1.4.4ª. Fase: Prova de Aptidão Psicológica;

(...)

11.7. A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.

11.7.A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.

11.7.1.A prova de aptidão psicológica será composta por métodos e técnicas de avaliação psicológica de aplicação coletiva.

11.8.O perfil psicológico é constituído por um rol de características de personalidade e inteligência que permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a que se destina o Concurso.

11.8.1.O rol de características a serem verificadas consta do Anexo III deste Edital.

11.9.A prova de aptidão psicológica será aplicada por profissionais da área de Psicologia, identificados pelo número de suas inscrições no Conselho Regional de Psicologia.

11.10.Da prova de aptidão psicológica resultará conceito “APTO” ou “INAPTO”.

11.11.Na prova de aptidão psicológica, será considerado “INAPTO” o candidato que apresentar características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, detectados por meio dos instrumentos psicológicos utilizados.

11.12.Nenhum candidato “INAPTO” será submetido à nova prova de aptidão psicológica no presente Concurso.

11.13.Os níveis de exigência para cada um dos aspectos a serem investigados estão divididos em elevado (acima dos níveis medianos), adequado (dentro dos níveis mediados) e diminuído (abaixo dos níveis medianos).

11.14.O candidato, se julgar necessário, poderá solicitar o procedimento denominado “entrevista devolutiva” para conhecimento das razões de sua “inaptidão”, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a publicação do resultado desta prova, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso e enviado por SEDEX ou protocolado na VUNESP, em dias úteis, no horário das 9 às 16 horas (vide endereço no Anexo V deste Edital).

11.14.1.Atendendo aos ditames da ética psicológica, esse procedimento somente será divulgado ao candidato, pessoal e individualmente, pelo profissional responsável pela aplicação, na cidade de Vitória-ES, uma vez que não é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público (Código de Ética dos Psicólogos e artigo 8º da Resolução do CFP nº 01/2002), mediante oportuna convocação no Diário de Imprensa Oficial. ou no site da VUNESP (
www.vunesp.com.br
), na respectiva página do Concurso.

11.15.A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS publicará, no Diário de Imprensa Oficial, bem como disponibilizará no site da VUNESP (
www.vunesp.com.br
), na respectiva página do Concurso.

11.15.1. lista nominal dos candidatos considerados “APTOS” na prova de aptidão psicológica, contendo, ainda, seus respectivos números de inscrição e números de documentos de identificação;

11.15.2. lista em ordem de número de inscrição dos candidatos considerados “INAPTOS” na prova de aptidão psicológica, contendo apenas seus respectivos números de inscrição e números de documentos de identificação.

11.16. Os candidatos considerados “inaptos” e os ausentes nesta prova serão excluídos do Concurso.”

Anexo III- Perfil Psicológico

Na prova de aptidão psicológica serão verificadas características do candidato, com relação a:

Característica

Parâmetro

1. Controle emocional

Elevado

2. Adaptação e respeito a normas e

regras institucionais

Adequado

3. Controle da agressividade e

adequadamente canalizada

Elevado

4. Impulsividade

Diminuto

5. Comunicação

Adequada

6. Relacionamento Interpessoal

equilibrado

Elevado

7. Ausência de sinais de precipitação

nas atitudes e nas decisões

Elevado

8. Iniciativa

Adequada

9. Tomada de decisão

Adequada

10. Ausência de sinais fóbicos e

disrítmicos

Elevado

11. Sociabilidade

Adequado

12. Atenção difusa

Elevada

13. Capacidade de gerenciar conflitos

Elevado

14. Nível de ansiedade

Diminuto

15. Receptividade/empatia

Adequado

16. Comportamento ético

Elevado

17. Liderança

Adequado

18. Capacidade de improvisação

Adequado

19. Insegurança

Diminuto

20. Emotividade

Diminuto

Entretanto, do cotejo entre as características apostas no edital e as que constaram no laudo de avaliação psicológica fornecido pela comissão de concurso, denota-se claramente que não houve a adequada correspondência.

Como bem assinalou o douto magistrado
a quo
,

“
as características analisadas na avaliação não são as mesmas descritas como necessárias para o candidato que pretende ao ocupar o cargo.

O perfil traçado no edital apresenta características como controle emocional, controle de agressividade e adequadamente canalizada, comunicação, tomada de decisão, ausência de sinais fóbicos e disrítmicos, capacidade de gerenciar conflitos, comportamento ético, atenção difusa dentre outras.

Já do laudo extrai-se que analisaram atenção concentrada, capacidade de percepção e velocidade, memória, vulnerabilidade, desajustamento social, ansiedade, depressão, ou seja, não se faz qualquer menção às características descritas no perfil estabelecido no edital do certame”
(fl. 270)

Ora, a inobservância das regras do certame confere ao exame grau de subjetividade inaceitável, de modo a tornar inválido o resultado de inaptidão atribuído ao apelante.

Com efeito, o candidato deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do Tema 1.009: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que se posicionaram de modo distinto,
acompanho
a divergência para
conhecer da remessa e do apelo a fim de
negar provimento ao
recurso

e confirmar a sentença.

M
ajorados os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.